Tribunal: TJDFT
Processo: 0702482-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INCORPORAÇÃO DA GAPED. IMPUGNAÇÃO. SELIC. APLICAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR CONSOLIDADO. RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva originariamente proposta pelo Sindicato dos Professores do Distrito Federal - Sinpro/DF, para incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED na remuneração dos professores de educação básica aposentados e pagamento dos valores retroativos.
2. Decisão anterior – A decisão agravada rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos do valor devido elaborados pela Contadoria Judicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar a correta aplicação da taxa Selic, se incidente sobre o débito consolidado ou somente sobre o valor principal acrescido de correção monetária, sem incidência de juros.
III – Razões de decidir
4. A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ, o que não gera bis in idem, pois a sua aplicação tem efeito prospectivo.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do devedor desprovido.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AI no 0741573-68.2024.8.07.0000, Acórdão no 2006623, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento 3/6/2025; TJDFT, AI no 0749450-59.2024.8.07.0000, Acórdão no 1980784, Relator Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento 19/3/2025; TJDFT, AI no 0713207-19.2024.8.07.0000, Acórdão no 1891872, Relator Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, data de julgamento 15/7/2024.